Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-68.2020.8.11.0086
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000192-68.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[O E P SERVICOS DE TRANSPORTE - ME - CNPJ: 27.755.186/0001-45 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELADO), DELEGADA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO A RELATORA. Participaram do Julgamento: Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal e Desa Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PLANO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA CASSADA – DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL – ESTANDO COMPROVADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – CONVÉM PROCEDER O JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da petição inicial decorre da inadequação da via eleita (art. 5º, I, II e III, da Lei n. 12.016/2009), da ausência de requisito legal (art. 330, I, II e III, § 1º, do CPC) ou da decadência (art. 23 da Lei n. 12.016/2009), o que não é o caso dos autos.

Diante dos princípios da efetividade e celeridade processual, não há necessidade de voltar os autos para o Juízo
a quo
para apreciar a liminar e, após, proferir julgamento, de um processo que se arrasta desde 2020, uma vez que o direito líquido e certo está comprovado.

Demonstrada a tradição e a propriedade da impetrante sobre os bens apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, deve ser estes liberados à Impetrante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por O E P - SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA contra a sentença do juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, liminarmente, indeferiu o Mandado de Segurança n. 1000192-68.2020.8.0086, impetrado em face de ato da DELEGADA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM,
“por ausência de direito líquido e certo, com fundamento no art. 1º c.c art. 10º, ambos da Lei 12.016/2009, extinguindo o Processo Sem Resolução do Mérito”
(id. 63612998). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 63613508).

Em suas razões o apelante alega que é
proprietário dos veículos Semirreboque cor preta, placa OZW-8194, chassi nº 9ADG1243EFM391610 e placa OZW-8218, chassi nº 9ADG0823EFM391609, objeto de retenção pela Delegacia de Furtos e Roubos da Comarca de Nova Mutum, na qual, mesmo após a comprovação da propriedade, a Delegada negou a liberação, infringindo o direito de propriedade, o livre exercício de atividade econômica e privação de bens sem o devido processo legal, constitucionalmente protegido. Para tanto, resume que: i) os recibos (DUTs) estão devidamente assinados tendo como comprador o impetrante e a cadeia de procurações públicas demonstra a desnecessidade de assinatura do antigo proprietário; ii) que a alienação fiduciária em face do Banco CNH foi baixada em 03/01/2019, conforme minuta de acordo, na qual houve autorização para retirada dos veículos; iii) que a restrição judicial pelo TRT da 18ª Região (RENAJUD) está pendente de baixa, por ocasião de decisão judicial, pois foi realizado acordo trabalhista, já homologado e iv) acerca da denúncia de falsidade de documentos, o apelante afirma que até o

momento não foi notificado/intimado de qualquer processo administrativo ou judicial.

Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, concedendo-se a segurança para determinar a liberação dos veículos em seu favor, ou, alternativamente, a liberação dos veículos como depositário, até o deslinde do processo (id. 63613510).

Intimada para apresentar contrarrazões, a autoridade impetrada contrariou os termos do recurso, ensejo em que ponderou a desnecessidade de contratação de procurador por se tratar de servidor público no exercício da função (id. 63613519).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIOGO OLIVEIRA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

O recurso volta-se contra sentença que indeferiu, liminarmente, o mandado de segurança impetrado contra ato da Delegada de Polícia Judiciária Civil da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum que indeferiu o pedido de restituição dos veículos Semirreboque de cor Preta, Placa OZW-8194, chassi n. 9ADG1243EFM391610 e Placa OZW-8218, Chassi n. 9ADG0823EFM391609, apreendidos em face a notícia de suspeita de roubo/furto pelo próprio impetrante, que depois atribuiu a falta de comunicação entre ele a pessoa que havia arrendado os veículos para realizar um transporte de grãos.

O douto sentenciante indeferiu liminarmente a petição inicial
“por ausência de direito líquido e certo, com fundamento no art. 1º c.c art. 10º, ambos da Lei 12.016/2009, extinguindo o Processo Sem Resolução do Mérito”,
contudo, de rigor, a conclusão relaciona o mérito da ação mandamental, o que se confirma nos seguintes excertos da fundamentação:

“
O
Mandado de Segurança deve ser indeferido liminarmente por falta de comprovação de direito líquido e certo, porque não comprova o impetrante, de plano, a propriedade dos veículos [...] Desse modo, não comprovada a propriedade do veículo não há direito líquido e certo amparado por Mandado de Segurança”.

Acerca da sentença em mandado de segurança, HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLD WALD e GILMAR MENDES, anotam o seguinte –
verbis:

“
A sentença em mandado de segurança poderá ser de carência ou de mérito, se antes não tiver sido indeferida a petição inicial por não ser o caso de impetração, não atender às exigências formais da lei ou quando decorrido o prazo legal para impetração
(art. 10 da Lei 12.016/2009). A carência de ação ocorre quando o impetrante não satisfaz os pressupostos processuais e as condições do direito de agir, tal como previsto no art. 267, VI, do CPC. A sentença de mérito decidirá sobre o direito invocado, apreciando desde sua existência até sua liquidez e certeza diante do ato impugnado, para concluir pela concessão ou denegação de segurança”
(
in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores, 2014, Págs. 115/116).

Os artigos da Lei 12.016/2009 (
Lei do Mandado de Segurança
), citados na sentença, prescrevem o seguinte -
verbis:

“
Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus ou habeas

data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ou seja, o indeferimento da petição inicial decorrerá da inadequação da via eleita (art. 5º, I, II e III da LMS), da ausência de requisito legal (art. 330, I, II e III, § 1º do CPC) ou da decadência (art. 23 da LMS),
o que não é o caso dos autos
.

O juízo
a quo
também

referiu a entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadequação do mandado de segurança para o pedido de restituição, pois o recurso cabível é a apelação, porém,
d.v.
, a jurisprudência foi mal-empregada, já que o caso dos autos não relaciona indeferitória proveniente de decisão judicial, mas da autoridade policial.

Desse modo, se o caso em disceptação não se enquadra em qualquer das hipóteses legais previstas tanto para o indeferimento da petição inicial quanto para a improcedência liminar do pedido, a sua rejeição com fundamentos de mérito só poderia ocorrer na fase própria, após o cumprimento do regular trâmite processual, com a oportunidade de defesa pela autoridade coatora, ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada e manifestação do Ministério Público, consoante os arts. 1º, 7º, I e II e 12 da Lei 12.026/2009.

Dispensando encômios, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, no sentido de não ser permitido ao relator julgar, de plano, a ação mandamental, analisando o mérito propriamente dito sem que regularmente desenvolvida a relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, lastreado em questões de mérito. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1753012/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)”.

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito.

2. Não sendo necessária a dilação probatória, por serem as provas juntadas aos autos suficientes para a análise do pedido formulado, não deve o writ ser indeferido liminarmente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 52.671/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)”.

Insta, ademais, na esteira do sobredito, sanar o desalinho ao procedimento estabelecido pela Lei 12.016/2009, como é exemplo
a notificação do
órgão
de
representação

judicial
da pessoa jurídica interessada para nele ingressar, caso repute conveniente, o que parece ser o caso, se considerar que a impetrada foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o que fez pessoalmente, propondo a “
a desnecessidade pela contratação de procurador por se tratar de servidor público no exercício de sua função, não fazendo sentido algum ter que contratar advogado com recursos próprios (...) ”
(id. 63613519 - p. 7).

Ante o exposto, de ofício, desconstituo a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. Julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Depreende-se dos autos que a Impetrante alegou que teve seus veículos apreendidos irregularmente por ato da autoridade coatora, dois bitrens de placas OZW 8194 e OZW 8218.

Informou que a apreensão ocorreu, porque o proprietário da empresa Impetrante, Sr. Oséias, realizou a comunicação de um possível crime de roubo/ furto, da qual envolvia dois Bitrens de sua propriedade, sendo o – Semirreboque de cor – Preta, Placa – OZW-8194, chassi nº 9ADG1243EFM391610 e Semirreboque de cor – Preta, Placa – OZW – 8218, Chassi nº 9ADG0823EFM391609.

Explica que havia arrendado os semirreboques ao Sr. Reginaldo Segatel de Oliveira, para realização de um transporte de grãos da qual seria carregado na cidade de Boa Esperança- MT, com a entrega em Rondonópolis – MT, todavia, a rota foi mudada sem autorização do Impetrante, e como não conseguiu contato com o Sr. Reginaldo, suspeitando de um possível roubo/Furto, fez a comunicação de crime, sendo os veículos apreendidos em Nova Mutum-MT.

Afirmou que, os veículos foram apreendidos na cidade de Nova Mutum/MT, tendo a Delegada de Polícia indeferido a sua liberação, sob o argumento que não haveria comprovação da propriedade destes por falta de assinatura do antigo proprietário e possíveis problemas na procuração em decorrência de investigação policial efetuada na Comarca de Goianésia/GO.

Defendeu que tal ato seria uma ilegalidade, já que os bens móveis se transmitem com a simples tradição.

O Magistrado
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o mandado de segurança, por falta de comprovação do direito líquido e certo.

Pois bem.

Como bem salientou a Douta Relatora o indeferimento da petição inicial decorre da inadequação da via eleita (art. 5º, I, II e III, da Lei n. 12.016/2009), da ausência de requisito legal (art. 330, I, II e III, § 1º, do CPC) ou da decadência (art. 23 da Lei n. 12.016/2009), o que não é o caso dos autos.

Devendo, realmente, a sentença ser anulada.

Todavia, diante dos princípios da efetividade e celeridade processual, entendo que não há necessidade de voltar os autos para o Juízo
a quo
para apreciar a liminar e, após, proferir julgamento, de um processo que se arrasta desde 2020, uma vez que o direito líquido e certo está mais que comprovado.

Isso porque, após a oitiva do Sr. Reginaldo, constatou que não se tratava de crime, e sim de uma falta de comunicação entre o Sr. Oséias e Sr. Reginaldo, o que gerou a suspeita de crime e comunicação de roubo/furto.

Os recibos (DUTs) estão devidamente assinados, tendo como comprador a empresa Impetrante, demonstrando, assim, ter a propriedade.

O antigo proprietário, Sr. André Lobo Nascimento - proprietário da empresa – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, outorgou, por meio de procurações públicas, poderes de venda, transferência, e demais atos a ser praticado sob os veículos ao Sr. Reinaldo Prates Oliveira.

Com a venda dos veículos à empresa Impetrante, o Sr. Reinaldo transferiu os poderes da procuração ao Sr. Oséias (responsável legal pela empresa).

Desse modo, está devidamente comprovada a tradição dos bens à Impetrante, sendo ela legítima proprietária.

Ante o exposto, o recurso deve ser provido, para que seja concedida a ordem de segurança, para que proceda a liberação do Semirreboque de cor – Preta, Placa – OZW-8194, chassi nº 9ADG1243EFM391610 e Semirreboque de cor – Preta, Placa – OZW – 8218, Chassi nº 9ADG0823EFM391609 à empresa Impetrante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto do 1º. Vogal no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

EM 01 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, E DO 1º. E 2º. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho a divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de apelação cível interposta por O E P - SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA contra a sentença do juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, liminarmente, indeferiu o Mandado de Segurança n. 1000192-68.2020.8.0086, impetrado em face de ato da DELEGADA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, “por ausência de direito líquido e certo, com fundamento no art. 1º c.c art. 10º, ambos da Lei 12.016/2009, extinguindo o Processo Sem Resolução do Mérito” (id. 63612998). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 63613508).

Em suas razões o apelante alega que é proprietário dos veículos Semirreboque cor preta, placa OZW-8194, chassi nº 9ADG1243EFM391610 e placa OZW-8218, chassi nº 9ADG0823EFM391609, objeto de retenção pela Delegacia de Furtos e Roubos da Comarca de Nova Mutum, na qual, mesmo após a comprovação da propriedade, a Delegada negou a liberação, infringindo o direito de propriedade, o livre exercício de atividade econômica e privação de bens sem o devido processo legal, constitucionalmente protegido. Para tanto, resume que: i) os recibos (DUTs) estão devidamente assinados tendo como comprador o impetrante e a cadeia de procurações públicas demonstra a desnecessidade de assinatura do antigo proprietário; ii) que a alienação fiduciária em face do Banco CNH foi baixada em 03/01/2019, conforme minuta de acordo, na qual houve autorização para retirada dos veículos; iii) que a restrição judicial pelo TRT da 18ª Região (RENAJUD) está pendente de baixa, por ocasião de decisão judicial, pois foi realizado acordo trabalhista, já homologado e iv) acerca da denúncia de falsidade de documentos, o apelante afirma que até o momento não foi notificado/intimado de qualquer processo administrativo ou judicial. Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, concedendo-se a segurança para determinar a liberação dos veículos em seu favor, ou, alternativamente, a liberação dos veículos como depositário, até o deslinde do processo (id. 63613510).

Citada para apresentar contrarrazões, a autoridade impetrada contrariou os termos do recurso, ensejo em que ponderou a desnecessidade de contratação de procurador por se tratar de servidor público no exercício da função (id. 63613519).

É o relatório.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, votou no sentido de desconstituir a sentença recorrida, de ofício, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento, por entender que não é permitido ao Magistrado julgar, de plano, a ação mandamental, analisando o mérito propriamente dito sem que regularmente desenvolvida a relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Consignou, por fim, que o apelo restou prejudicado.

Por outro lado, os Excelentíssimos Desembargadores Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal) e Luiz Carlos da Costa (2º Vogal), pedindo vênia à Relatora, votaram para dar provimento ao recurso de apelação.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se da inicial que, a Impetrante alegou que teve seus veículos apreendidos irregularmente por ato da autoridade coatora, dois bitrens de placas OZW 8194 e OZW 8218.

Informou que, a apreensão ocorreu por ocasião de comunicação de crime de furto efetuada pelo Senhor Oséias Evandro Pinheiro, representante legal da Impetrante, em decorrência da falta de comunicação do motorista/arrendatário, Sr. Reginaldo, com ele.

Afirmou que, os veículos foram apreendidos na cidade de Nova Mutum/MT, tendo a Delegada de Polícia indeferido a sua liberação, sob o argumento que não haveria comprovação da propriedade destes por falta de assinatura do antigo proprietário e possíveis problemas na procuração em decorrência de investigação policial efetuada na Comarca de Goianésia/GO.

Defendeu que tal ato seria uma ilegalidade, já que os bens móveis se transmitem com a simples tradição.

O Magistrado
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o mandado de segurança, por falta de comprovação do direito líquido e certo.

Pois bem.

Imperioso destacar que, o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

O Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial por falta de comprovação do direito líquido e certo, porque não comprovou o Impetrante, de plano, a propriedade dos veículos.

O art. 10 da Lei n. 12.016/2009, estabelece que:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Em outras palavras, o indeferimento da petição inicial decorrerá da inadequação da via eleita (art. 5º, I, II e III, da Lei n. 12.016/2009), da ausência de requisito legal (art. 330, I, II e III, § 1º, do CPC) ou da decadência (art. 23 da Lei n. 12.016/2009), o que não é o caso dos autos.

Desse modo, se o caso em tela não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais previstas tanto para o indeferimento da petição inicial quanto para a improcedência liminar do pedido, a sua rejeição com fundamentos de mérito só poderia ocorrer na fase própria, após o cumprimento do regular trâmite processual, com a oportunidade de defesa pela autoridade coatora,
intimação da pessoa jurídica de direito público a qual a Impetrada é vinculada
e manifestação do Ministério Público, consoante os arts. 1º, 7º, I e II e 12, da Lei n. 12.016/2009.

Na hipótese, consoante bem assinalado pela Desembargadora Relatora
Insta, ademais, na esteira do sobredito
, sanar o desalinho ao procedimento estabelecido pela Lei 12.016/2009, como é exemplo a notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para nele ingressar, caso repute conveniente, o que parece ser o caso, se considerar que a impetrada foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o que fez pessoalmente
, propondo a “a desnecessidade pela contratação de procurador por se tratar de servidor público no exercício de sua função, não fazendo sentido algum ter que contratar advogado com recursos próprios (...) ” (id. 63613519 - p. 7).

Corroborando com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito.

2. Não sendo necessária a dilação probatória, por serem as provas juntadas aos autos suficientes para a análise do pedido formulado, não deve o writ ser indeferido liminarmente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 52.671/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/6/2019, DJe 25/6/2019).

Este Sodalício também já decidiu da seguinte forma:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - HIPÓTESE LEGAL INFIRMADA (ART. 10 DA LEI 12.016/2009) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA CASSADA.

É inviável o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança mediante fundamento de natureza meritória, consistente na ausência de direito líquido e certo, sob pena de supressão do próprio direito de ação do impetrante e subversão da ordem processual.

(N.U 1000117-88.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 4/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - HIPÓTESE LEGAL INFIRMADA (ART. 10 DA LEI 12.016/2009) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA CASSADA.

É inviável o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança mediante fundamento de natureza meritória, consistente na ausência de direito líquido e certo, sob pena de supressão do próprio direito de ação do impetrante e subversão da ordem processual.

(N.U 1006311-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2020, publicado no DJE 8/9/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDORA - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - HIPÓTESES LEGAIS INFIRMADAS (ART. 10 DA LEI 12.016/2009 E ART. 332 DO CPC) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito. Cassada a sentença, a apreciação do requerimento de liminar deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau.

(N.U 1039551-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/9/2019, publicado no DJE 30/9/2019).

Ante o exposto, pedindo vênia aos Desembargadores que votaram em sentido contrário, acompanho a Desembargadora Relatora para desconstituir a sentença recorrida, de ofício, a fim de que os autos retornem à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022